Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016957-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DE FARIA - CPF: 434.508.146-72 (AGRAVANTE), ROQUE DA CRUZ DIAS - CPF: 651.280.105-97 (AGRAVANTE), ALFREDO BORRAS BATISTA - CPF: 147.287.021-20 (AGRAVADO), FERNANDO BORRAS BATISTA - CPF: 233.182.791-53 (AGRAVADO), RAMON BORRAS BATISTA - CPF: 192.217.621-49 (AGRAVADO), MARCIO BORRAS BATISTA - CPF: 341.162.811-15 (AGRAVADO), MARCELO BORRAS BATISTA - CPF: 387.820.901-06 (AGRAVADO), MARCIA BORRAS BATISTA - CPF: 430.423.921-04 (AGRAVADO), WENDEL BORRAS BATISTA - CPF: 641.677.471-20 (AGRAVADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ENESIO DELATORE DA SILVA - CPF: 202.404.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1016957-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:

JOAQUIM FERREIRA DE FARIA e
ROQUE DA CRUZ DIAS

AGRAVADOS
:

FERNANDO BORRAS NETO e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA -

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 561 DO CPC/15

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, o que restou cumprido.

Restando provado o preenchimento dos requisitos legais após a audiência de justificação de posse para a concessão da liminar possessória, ao menos em juízo cognitivo e superficial, não há como acolher a tese recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM FERREIRA DE FARIA
, representado por
ROQUE DA CRUZ DIAS
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
movida por
RAMON BORRAS BATISTA,
ALFREDO BORRAS BATISTA, MARCIA BORRAS BATISTA, FERNANDO BORRAS BATISTA, MARCIO BORRAS BATISTA, WENDEL BORRAS BATISTA e MARCELO BORRAS BATISTA
, que, após audiência de justificação prévia, nos termos dos artigos 300 c/c 561 e 563, todos do CPC/15, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favores dos autores, ora agravados, referente à área de posse de 750 hectares, localizada às margens da Rodovia MT-100, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na zona rural do Município de Araguaiana-MT.

Preliminarmente, alega a parte agravante conflito de competência jurisdicional, defendendo que o imóvel litigioso se encontra no município de COCALINHO-MT, comarca de ÀGUA BOA-MT, portanto, sendo tal comarca competente para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
e o
Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021
, sob o argumento de que a ação deve ser proposta no foro de situação da coisa, nos termos do artigo 47 do CPC/15.

No mérito, pondera que a liminar possessória agravada deve ser revogada, sob o argumento de que a decisão agravada utilizou-se de provas documentais para provar da posse dos agravados, tais como: matrículas de imóveis demonstrando a aquisição de terras pelo falecido genitor dos autores no ano de 1989 na zona rural do Município de Araguaiana-MT; declarações dos confrontantes do imóvel; comprovante de energia da Fazenda em nome do autor Marcio Borras Batista; fotografias da área; contratos de arrendamentos; notas fiscais de produtos e serviços adquiridos para a Fazenda em datas próximas e remotas, nos anos de 1999, 2001, 2002 e 2022 e termos de declarações dos autores Alfredo Borras Batista e Fernando Borras Neto às autoridades policiais.

Todavia, equivoca-se a decisão agravada uma vez que não se trata de área documentada, mas de área devoluta que os autores agravados nunca tiveram a posse, de modo que até a presente data não possuem georreferenciamento da área litigiosa.

Pondera que a decisão agravada confunde posse com propriedade, bem como confunde os documentos das matriculas dos autores agravados com uma área devoluta sem georreferenciamento, e embora por meio da audiência de justificação prévia, a decisão agravada aduz que “...
foi suficientemente clara em confirmar que os autores exercem a posse do imóvel há mais de 30 anos, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e arrendamento de terras....”;
e não levou em consideração que houve contradição entre testemunhas, sendo todas afirmaram que tudo que sabem foi por ouvir dizer pelos próprios autores da ação.

Adiante, enfatiza que os autores também juntam ao presente processo a cópia integral da ação possessória n. 949-93.2004.811.0004, movida pelo requerido ENESIO DELATORE DA SILVA, cuja sentença de improcedência foi proferida em 12/04/2012, pois constatado que ENESIO DELATORE invadiu a área e depois ingressou com ação de reintegração de posse alegando ser possuidor, sendo informados pelas testemunhas judiciais que o Senhor ENESIO DELATORE DA SILVA é conhecido como “grileiro” de imóveis rurais.

Declara ainda que nenhuma testemunha foi capaz de identificar ou dizer se conhece a pessoa de ENÉSIO DELATORE, que em nada tem a ver com a presente ação; os autores agravados sabem que ENESIO DELATORE não é invasor da área, e estão usando de má-fé como de costume, para “alcançar” objetivo alheio à ética e à verdade.

E continua. “(...)
Assim, não é surpresa para nenhum dos Agravantes, nem para os Agravados, muito menos para os Eméritos Desembargadores, que uma vez concedida liminar sem audiência de justificação; certo como a esfericidade do planeta terra, que a liminar seria deferida de igual modo em sede de audiência de justificação. Pro forma.

Nesse sentido, como já esperado foi deferida mediante audiência de justificação prévia por ordem do Egrégio Tribunal de Justiça, oitivas de testemunhas que ouviram e conhecem os fatos por ouvir dizer, e que não sabem se a área é georreferenciada, se possui ITR, CCIR, pagos, ou mesmo se a área objeto do litigio faz parte das matriculas ou seriam áreas devolutas; foi então deferida a medida liminar de reintegração de posse.

Diferentemente da decisão agravada, consta decisão em sentido absolutamente contrária, nos autos da ação de interdito proibitório n.1000508-14.2022.811.0021 em trâmite perante o Juízo de Água Boa, que entendeu após audiência de justificação prévia, e análise minuciosa de documentos que a competência para julgar está na Comarca de Agua Boa pela área encontrar-se no município de Cocalinho; bem como a posse pertencente aos Agravantes e ordem de reintegração de posse com força policial e uso de arrombamento.

Assim, respeitosamente requer aos Eméritos Desembargadores, em especial a Emérita Doutora Desembargadora Relatora que possa suspender a decisão agravada em todos os seus ulteriores termos, em face da incompetência territorial, e documentos acostados nos autos comprovando a posse dos Agravantes
”

Informa também que a realidade dos fatos foi ignorada pela decisão agravada, pois trata-se de fato de uma área devoluta denominada “Fazenda Mutum”, conforme: – Georreferenciamento; certificação SIGEF INCRA; impostos pagos; e mapa, da qual os agravados não possuem posse, não possuem domínio, não possuem georreferenciamento sobre a respectiva área devoluta, não fizeram absolutamente nenhuma benfeitoria, conforme se verifica da linha temporal de fotos de satélite, tentaram “ganhar na mão grande” a área, após o agravante ter comprado a posse da área através de contrato de compra e venda da posse, escritura pública de posse, requerimento no INCRA, georreferenciamento da área deferida pelo INCRA.

No mais, pretende a aplicação do princípio da paridade, de modo que seja validada a prova das testemunhas inquiridas na ação de Interdito Proibitório nº 1000508-14.2022.8.11.0021, já que decisão agravada se pauta em depoimentos controversos de testemunhas que não sabem dizer se a área dos agravados são georreferenciadas, não possuem conhecimento dos documentos ou sequer checaram as coordenadas contidas nas mátriculas por eles apresentada.

Concluindo, pontua que foi pelo agravante comprovada a prova de sua posse, conforme analisado pelo Juízo da Comarca de Água Boa-MT, inclusive aquele juízo levou em consideração não só a prova testemunhal, mas documentos sólidos, os quais comprovam de forma inequívoca a posse do agravante, quais sejam:

I – Laudo de locação elaborado por técnico credenciado no INCRA;

II – Certificado de cadastro de imóvel rural gerado no início do ano; escritura pública de cessão dos direitos de posse de JOÃO BATISTA MORAES LUZ para MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS, lavrada em 12 de dezembro de 2008;

III – Contrato particular de compra e venda celebrado entre MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS e JOAQUIM FERREIRA DE FARIA; e

IV – Declaração emitida por MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS com firma reconhecida.

Aduz que prova testemunhal inquirida no interdito demonstrou satisfatoriamente o esbulho praticado pela parte requerida, assim como a data do ato de violência praticado contra a posse, ocorrido em dois momentos, nos meses de fevereiro e maio do ano de 2022. No mesmo sentido, por meio de Boletim de ocorrência, o qual confirma a data da última invasão à posse ocorrida em 02/05/2022, conjuntura que demonstra a ocorrência do suposto esbulho a menos de ano e dia.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou no mérito, pelo provimento do recurso, reformando a decisão singular.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 141741673
.

Em face da liminar recursal, foram opostos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de
ID nº 143099689
.

No
ID nº 144966176
, foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que os agravados rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

No
ID nº 135537703
, o juízo singular informou que realizou a audiência de justificação prévia, e, após reanalisar os autos, concedeu a liminar possessória.

Nos
ID nº 135537703 e 144983651
, novos embargos de declaração foram apresentados pelo agravante com pedido de reconsideração da liminar recursal.

No
ID nº 157079161
, foi juntada informação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de ÁGUA BOA-MT, defendendo a sua competência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Incialmente, quanto à preliminar de conflito de competência jurisdicional defendido pela agravante e também pela parte agravada, vale salientar que tal questão foi objeto de apreciação no recurso conexo/prevento -
RAI nº1013254-74.2022.8.11.000
–, o qual será julgado na mesma sessão, portanto, restando prejudicada sua apreciação neste recurso, inclusive para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - NATUREZA REAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – BARRA DO GARÇAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – AÇÃO INTERDITO PROIBITÓRIO PROPOSTA ANTERIORMENTE EM COMARCA DISTINTA – REMESSA AO JUÍZO COMPETÊNTE – APRECIAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.

A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, que não é o caso, uma vez que pela simples leitura da peça recursal, observa-se que a parte agravante demonstrou de forma clara e precisa a sua pretensão, citando os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, além de guardar pertinência com a matéria decidida.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a competência para as ações fundadas em direito real sobre bem imóvel é absoluta e, portanto, inderrogável, de modo que o foro competente para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse e da ação de interdito proibitório é o da situação do imóvel que se pretende discutir o direito possessório, conforme a regra do artigo 47 do CPC/15.

Resta prejudicada a apreciação da liminar proferida na origem pelo juízo incompetente (interdito proibitório), quando outra liminar foi concedida posteriormente sobre o mesmo bem litigioso, em autos distintos (reintegração de posse), pelo juízo competente.-”

M É R I T O

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse. O juiz singular entende que os requisitos se encontram presentes.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito Michell Lofti Rocha Silva:

“Vistos.

1. Trata-se de ação de reintegração de posse movida por ALFREDO BORRAS BATISTA, FERNANDO BORRAS BATISTA, RAMON BORRAS BATISTA, MÁRCIO BORRAS BATISTA, MARCELO BORRAS BATISTA, MÁRCIA BORRAS BATISTA SALES BUCAR e WENDELL BORRAS BATISTA em face de ROQUE DA CRUZ DIAS e ENÉSIO DELATORE DA SILVA (vulgo Nelsinho Delatore), todos qualificados nos autos.

2. A decisão proferida sob o id.86513452 deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos autores, referente a área de posse de 750 hectares, localizada às margens da Rodovia MT-100, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na zona rural do Município de Araguaiana-MT.

3. Sob o id.88290143 consta decisão da Desembargadora Marilsen Andrade Addario prolatada nos autos do agravo de instrumento 1011970-31.2022.811.0000, cuja liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão deste Juízo e, caso fosse o Juízo competente para apreciar e julgar o feito, que realizasse audiência de justificação prévia, com a oitiva de testemunhas. Além disso, foi determinada a suspensão de quaisquer atividades executórias de alteração fática do imóvel.

6. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Sob o id.90087491 consta decisão proferida pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario nos autos do agravo de instrumento n.1013254-74.2022.811.0000 reconhecendo de ofício a existência de conflito positivo entre a presente ação de reintegração de posse e a ação de interdito proibitório n.1000508-14.2022.811.0021 em trâmite perante o Juízo de Água Boa. Além disso, foi determinado o sobrestamento de ambos os processos e designado este Juízo da Comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, inclusive, podendo realizar a justificação prévia designada, bem como apreciar a liminar após a aludida audiência.

5. Audiência de justificação prévia realizada sob o id.91188217.

DA RATIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE BARRA DO GARÇAS-MT – ART.47, DO CPC.

7. Como dito anteriormente,
a competência das ações possessórias imobiliárias é absoluta
, motivo pelo qual as demandas devem ser propostas no foro de situação da coisa.

8. No caso dos autos, os documentos que instruem os autos e a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia se mostram suficientes para confirmar o entendimento anteriormente proferido por este Juízo sobre a competência absoluta para apreciar e julgar a presente demanda possessória.

9. Nota-se que a porção de terras litigiosa fica próxima à divisa dos Municípios de Araguaiana e Cocalinho, circunstância que ocasionou a discussão sobre a competência para o processamento das demandas possessória, contudo, constata-se que as 03 testemunhas ouvidas em Juízo possuem propriedades rurais limítrofes ao imóvel de 750 hectares e foram enfáticas ao confirmar que a área sub judicie está situada no Município de Araguaiana-MT.

10. Confira-se trechos das narrativas das testemunhas sobre a localização da terra sub judice:

Advogado dos autores
: A área da senhora está registrada em qual cidade Senhora Kátia?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
Barra do Garças.

Juiz
: Essa área dos autores que foi invadida, cerca de 750 hectares, a senhora tem conhecimento se alguma parte dela pertence a Cocalinho ou se é de Araguaiana?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
É Araguaiana, porque a nossa divisa está daqui há 07 quilômetros mais ou menos do Município de Araguaiana com Cocalinho, lá tem até uma placa dizendo “aqui termina o Munícipio de Araguaiana e começa Cocalinho”,

JUIZ DE DIREITO”.

J
uiz
: 07 quilômetros depois da sua fazenda?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
07 quilômetros depois da minha fazenda
. Juiz: E a dos autores é antes da sua?

Testemunha Katia Nazareth de Jesus
:
Isso. Antes da minha.

Juiz
: Senhor Ney, o senhor mencionou que sua fazenda é georreferenciada, ela está registrada em qual Cartório?

Testemunha Ney Perillo
:
Ela está registrada em Água Boa porque eu estou mais no fundo da divisa, porque a minha Fazenda fica no fundo, mais para o lado de Cocalinho. A minha fazenda quando entra na MT100 sentido Jorlan – Araguaiana eu tô à direita, no fundo, mais próximo da Cidade do Cocalinho.

Juiz
: A senhora Kátia, o senhor conhece? A área dela está em qual Município? A área dos autores é fundo da área do senhor no sentido à rodovia?

Testemunha Ney Perillo
:
Eu não tô dando certeza, mas eu acredito que seja Araguaiana, da professora Katia, porque eles estão na rodovia, eu tô lá no fundo. Isso.

Advogado dos autores
: A terra do senhor de 726 hectares possui escritura? Ela está registrada no Cartório de qual cidade?

Testemunha Marcos Aurélio
:
Sim. Barra do Garças.

Advogado dos autores
. O senhor olhando pela MT100 de frente sabe dizer quem são os vizinhos do lado direito, lado esquerdo e fundo da área?

Testemunha Marcos Aurélio.
Lado direito a professora Katia, ao fundo o senhor Ney Perillo e num trecho pequeno dela dividindo com o senhor Rubens, e do lado esquerdo eu, Marcos Pedrosa, na frente a MT100.
objeto da lide se encontra localizada no Município de Araguaiana, frente para a Rodovia MT-100; lado direito confrontando com a propriedade da testemunha Kátia e pertencente ao Município de Araguaiana; lado esquerdo confrontando com área rural da testemunha Marcos Aurélio e também pertencente ao Município de Araguaiana; aos fundos delimitando com a Fazenda da testemunha Ney Perillo, sendo certo que apenas este último vizinho possui a propriedade registrada no Cartório de Imóveis de Água Boa porque o seu imóvel está situado aos fundos da área litigiosa e mais próximo ao Município de Cocalinho. Os confrontantes laterais dos autores, Katia e Marcos Aurélio, confirmaram que suas propriedades são registradas no Cartório de Imóveis de Barra doGarças, pois pertencentes ao Município de Araguaiana.

12. Deste modo, considerando o disposto no art.47, do CPC,
ratifico a competência absoluta deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda possessória
, pois esclarecido que o imóvel rural se encontra localizado no Munícipio de Araguaiana-MT, Comarca de Barra do Garças-MT.”

DA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE.

13. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015):
i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

14. Cumulativamente, impõe-se a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC:

“Art. 561.Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

15. Na hipótese, a posse anterior do imóvel litigioso, o esbulho e a data da ameaça à posse ficaram provados nesta quadra processual sumária por meio da prova documental e testemunhal produzida em audiência preliminar.

16. Como destacado anteriormente, a arguição de posse dos autores fica bem alicerçada na prova documental, demonstrando a aquisição de terras pelo falecido genitor dos autores no ano de 1989, na zona rural do Município de Araguaiana-MT, assim como pelo teor das declarações dos confrontantes do imóvel (id.86281876); comprovante de energia da Fazenda em nome do autor Marcio Borras Batista (id.8628152); fotografias da área (id. 86281871); contratos de arrendamentos (id.86281875); notas fiscais de produtos e serviços adquiridos para a Fazenda em datas próximas e remotas, nos anos de 1999, 2001, 2002 e 2022 (id.86281869, id.86281870); e termos de declarações dos autores Alfredo Borras Batista e Fernando Borras Neto às autoridades policiais (id.86281878).

17. No mesmo sentido, a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia foi suficientemente clara em confirmar que
os autores exercem a posse do imóvel há mais de 30 anos
, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e arrendamento de terras.

18. A testemunha Katia Nazareth Jesus afirmou em juízo que é vizinha dos autores desde o ano de 1989, que a terra dos autores foi adquirida pelo falecido pai Fernando Borras Neto, que não conhece os demandados e tomou conhecimento sobre a invasão da área dos autores. Confira-se:

“Tenho. Tenho uma fazenda chamada Jacaroá. Sim, são meus vizinhos. Eu acredito que deve ser desde 89 porque nós chegamos aqui em 85, era do pai deles. Há uns anos atrás, como a gente, eles plantaram arroz aqui, naquele tempo a gente plantava arroz de cerqueira, e depois disso a gente começou com a criação de gado nelore. Não. Não. Aqui eu só tenho de vizinho o senhor Fernando, pai dos autores, o senhor Ney Pirilo e o Marcos. Barra do Garças. Sim, tive conhecimento sim, ela foi invadida duas vezes, em fevereiro e maio deste ano. A polícia esteve aqui e como as pessoas que lá estavam, estavam armadas, aí a polícia levou eles para Araguaiana para serem averiguados. Eu acredito que possuem duas, como a gente, nós temos duas matrículas, uma do lado de cima da estrada e a outra do outro lado da estrada, porque a estrada cortou nossa área, porque na realidade, porque quando veio a BR, a MT- 100, cortou a terra ao meio. ”

19. A testemunha Ney Perillo confirmou em Juízo que adquiriu a Fazenda Pequi Roxo em 1997 e o pai dos autores já possuía a área de terras litigiosa há um bom tempo na região. Disse, ainda, que não conhece os requeridos, que a posse da área de 750 hectares sempre foi exercida pelos familiares dos autores e informou que teve ciência sobre a invasão das terras. Confira-se:

“Sim, conheço. Sim, possuem. Sim, sou vizinho deles. Eu sou vizinho da Fazenda Pequi Roxo, no meu geo, confrontando com eles 3km600m. Sim, essa área que eu confronto com eles. Olha, eu não posso afirmar, porque quando eu comprei a Fazenda em 1997 eles já tinham um bom tempo lá. O senhor Neném, que é o pai, senhor Fernando Borras Neto, já tinha adquirido. Essa área aí doutor, eu vou explicar para o senhor, em 25 anos ela é toda cercada, muito bem olhada, toda vida que eu tenho lá eles colocam gado, dá manutenção na cerca, corredor. Não, nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar no nome eles, nem informação desse senhor. Sim, fiquei sabendo sim. Quem exerceu a posse nesses 25 anos até a morte do senhor Neném foi o ele e os filhos, depois da morte os filhos continuaram, nunca ninguém nesses 25 anos teve outra pessoa falando que é dono lá. ”

20. No mesmo sentido, a testemunha Marcos Aurélio Mendonça Pedrosa registrou que seu imóvel foi adquirido no ano de 1989 e é limítrofe à área de terras dos autores, destacando que já arrendou terra dos demandantes e ressalta que no momento da invasão o imóvel litigioso continha gado em arrendamento pertencente à pessoa de Daniel. Confira-se:

“Desde 1989 quando eu adquiri uma propriedade lá eles são meus vizinhos. Eu divido com uma área deles. Eles têm uma propriedade do lado esquerdo da MT100 divisa com o rio Araguaia, e uma área à direita da MT100, da qual eu adquiri 726 hectares e divido com 700 e poucos hectares deles. Sim. Desde à época que estou lá eles criam vaca. Já, eu já aluguei deles há uns 04 ou 05 anos atrás para colocar meu gado lá temporariamente. Não. Não. Sim. Barra do Garças. Eu soube que ela foi invadida em fevereiro e maio. Em maio eu presenciei a invasão, estive lá na cerca com eles, não sei nominar quem era, e perguntei se tinha algum problema com a minha área, eles disseram que não, disseram que seriam novos proprietários dali. No momento da invasão o senhor Daniel que tem uma propriedade lá próximo estava com o gado lá, até ele foi junto comigo para informar essas pessoas que tinha o gado lá e ia retirar. Lado direito a professora Katia, ao fundo o senhor Ney Pirillo e num trecho pequeno dela dividindo com o senhor Rubens, e do lado esquerdo eu, Marcos Pedrosa, na frente a MT100.”

21. Como é possível verificar, a prova testemunhal demonstra satisfatoriamente
o esbulho
praticado pela parte requerida, assim como à
data do ato de violência praticado contra a posse
, ocorrido em dois momentos, nos meses de fevereiro e maio deste ano de 2022. No mesmo sentido, por meio do boletim de ocorrência de id.86281878 é confirmada a data da última invasão à posse ocorrida em
02/05/2022
, conjuntura que demonstra a ocorrência do suposto esbulho a menos de ano e dia. Confira-se trecho dos termos de declarações narradas no boletim de ocorrência de id.86281878:

“De acordo com o solicitante e testemunha,
visualizaram no período da manhã deste dia (02/05/22), 02 caminhonetes com homens armados entrando na propriedade;
Que afirma que o
Roque chegou em uma caminhonete prata e, em companhia de dois homens, todos armados, foi ao encontro do declarante e perguntou quem mandou fazer a cerca, ao que o declarante respondeu que estava fazendo por sua conta mesmo; Que na hora o declarante esclareceu que a terra pertencia à sua família, herança, e Roque respondeu que não, que seria da família só da MT para a sede e que tinha comprado a outra parte;
Que no momento Roque acusou o declarante e familiares de dano ambiental, o que não é verdade, pois apenas limparam passagem para a rede de energia; Que afirma o declarante que
Roque, em companhia de 08 ou mais homens, armados, invadiu e apossou de parte da terra pertencente ao declarante e sua família, ele arrombou o cadeado da porteira e levou para o local um contêiner em uma carreta, onde está alojado com homens armados
; Que é testemunha de que Roque e seus comparsas estão armados o vizinho MARCO ANTONIO MENDONÇA PEDROZA, o qual chegou a ser ameaçado pelo
Roque, que disse: “se entrar aqui eu meto bala também”.”
(Destaquei)

22. Vale ressaltar, ainda, que os autores também juntam ao presente processo a cópia integral da ação possessória n.949-93.2004.811.0004, movida pelo requerido Enesio Delatore da Silva, cuja sentença improcedente foi proferida por este Juízo em 12/04/2012, pois constatado que Enesio Delatore invadiu a área e depois ingressou com ação de reintegração de posse alegando ser possuidor, sendo informado pelas testemunhas judiciais que o
Senhor Enesio Delatore da Silva é conhecido como “grileiro” de imóveis rurais
. (fls.18/19, id.86280729)

23. Portanto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se presente a
probabilidade do direito
, por meio da prova documental e testemunhal até então produzidas. O
perigo de dano
também se mostra ínsito pelo fato de que a ação possessória foi ajuizada com menos de ano e dia, bem como pelos supostos atos de depreciação à área litigiosa e necessidade de retirada de todos os semoventes existentes no local dos fatos após a suposta invasão.

24. Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO – MANUTENÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1002075-80.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/04/2021). (Destaquei)

25. Desta forma, considera-se suficiente a justificação prévia do alegado e presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, motivo pelo qual é medida de rigor a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor dos autores, com fundamento no art.300 c/c os arts.561 e 563, do CPC.

DISPOSITIVO:

26. Diante do exposto,
RATIFICO
a competência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com fundamento no art.47, do CPC.

27.
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em favor dos autores, referente a área de posse de 750 hectares, localizada às margens da Rodovia MT-100, denominada de Fazenda Lago Verde, situada na zona rural do Município de Araguaiana-MT.

28. Conste no mandado que
os requeridos deverão desocupar a área litigiosa imediatamente
.
AUTORIZO
desde já o uso de força policial para cumprimento da decisão judicial. 29.
COMUNIQUE-SE
a Desembargadora Marilsen Andrade Addário nos autos dos agravos de instrumento n.1013254.74.2022.811.0000 e n.1011970-31.2022.811.0000 sobre o teor desta decisão, assim como o Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa nos autos do interdito proibitório n.1000508-14.2022.811.0021.

30. Em razão do comparecimento espontâneo nos autos sob o id.88174489,
DOU POR CITADO
o requerido
ROQUE DA CRUZ DIAS
nos termos do art.239, §1º, do CPC.

31.
CITE-SE
o requerido
ENESIO DELATORE DA SILVA
, no endereço declinado na inicial, e
INTIMEM-SE
as partes para audiência de conciliação/mediação que
DESIGNO PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 12h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)
.
Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado
, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa
, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

32. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes,
a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação
, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

33.
A Audiência será realizada por meio de videoconferência
, sendo que o ingresso na sala virtual se dará
clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE
:

34.
O oficial de justiça deverá questionar se a pessoa possui meios para participar do ato
(celular e conexão com a internet). Caso a resposta seja negativa, a pessoa será intimada para comparecer no fórum onde será ouvida, sendo que tal situação deverá ser certificada nos autos. Deve ainda ser certificado em qual telefone celular a pessoa pode ser encontrada.

35. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO"

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar possessória em favor da parte autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que a liminar nas ações possessórias constitui medida provisória, independente de cognição completa, que não exige prova plena e irretorquível acerca dos requisitos necessários.

A bem da verdade, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse, é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõe:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. nº 15.869
:

" A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Ainda, confira os seguintes julgados deste TJMT, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de reintegração ou
manutenção de posse,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 06/03/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 927 DO CPC - DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ARTIGO 928 DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO FEITO ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 928 do CPC, constatada em Juízo de cognição sumária a presença dos requisitos do artigo 927 do mesmo CODEX, a liminar reintegratória pode ser concedida, sem que para isso seja necessária a realização de audiência de justificação prévia. Ademais, a designação de audiência de justificação não é obrigação imposta ao juiz em qualquer circunstância, mas é uma sugestão de diligência útil e eficaz para os casos em que o julgador verificar a fragilidade dos documentos colacionados com a inicial, assim, sua não realização não caracteriza cerceamento de defesa."
(TJMT - RAI nº 89512/2012, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/09/2018, Data da publicação no DJE 05/10/2018)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso sob exame, tenho que restaram comprovados os requisitos necessários para o deferimento liminar da reintegração de posse - até porque, os autores agravados comprovaram a posse, sendo esta transmitida desde o ato da lavratura da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E VENDA de
ID nº 144966181
, em
20/04/1989
, conforme se vê do
print
adiante:

De igual sorte, resta comprovada a posse através de inúmeros documentos juntados em mais de 11.300 páginas dos autos como: comprovante de energia da Fazenda em nome do autor Marcio Borras Batista; fotografias da área; contratos de arrendamentos; notas fiscais de produtos e serviços adquiridos para a Fazenda em datas próximas e remotas, nos anos de 1999, 2001, 2002 e 2022.

Ainda corroborando tal assertiva, inclusive do esbulho e de sua data, foi a prova das testemunhas produzidas em audiência de justificação prévia, as quais foram claras e objetivas em confirmar que
os autores exercem a posse do imóvel há mais de 30 anos
, desenvolvendo atividade agropecuária típica de criação de gado e arrendamento de terras.

A testemunha
KATIA NAZARETH JESUS
afirmou em juízo que é vizinha dos autores desde o ano de 1989; que a terra dos autores foi adquirida pelo falecido pai Fernando Borras Neto, que não conhece os demandados e tomou conhecimento sobre a invasão da área dos autores. Confira-se:

“(...)Tenho.
Tenho uma fazenda chamada Jacaroá. Sim, são meus vizinhos. Eu acredito que deve ser desde 89 porque nós chegamos aqui em 85, era do pai deles
. Há uns anos atrás, como a gente, eles plantaram arroz aqui, naquele tempo a gente plantava arroz de cerqueira, e depois disso a gente começou com a criação de gado nelore. Não. Não. Aqui eu só tenho de vizinho o senhor Fernando, pai dos autores, o senhor Ney Pirilo e o Marcos. Barra do Garças.
Sim, tive conhecimento sim, ela foi invadida duas vezes, em fevereiro e maio deste ano
. A polícia esteve aqui e como as pessoas que lá estavam, estavam armadas, aí a polícia levou eles para Araguaiana para serem averiguados. Eu acredito que possuem duas, como a gente, nós temos duas matrículas, uma do lado de cima da estrada e a outra do outro lado da estrada, porque a estrada cortou nossa área, porque na realidade, porque quando veio a BR, a MT- 100, cortou a terra ao meio. ”.
Grifei
.

A testemunha
NEY PERILLO
confirmou em Juízo que adquiriu a Fazenda Pequi Roxo em 1997 e o pai dos autores já possuía a área de terras litigiosa há um bom tempo na região. Disse, ainda, que não conhece os requeridos; que a posse da área de 750 hectares sempre foi exercida pelos familiares dos autores e informou que teve ciência sobre a invasão das terras. Confira-se:

“(...) Sim, conheço. Sim, possuem. Sim, sou vizinho deles. Eu sou vizinho da Fazenda Pequi Roxo, no meu geo, confrontando com eles 3km600m. Sim, essa área que eu confronto com eles.
Olha, eu não posso afirmar, porque quando eu comprei a Fazenda em 1997 eles já tinham um bom tempo lá. O senhor Neném, que é o pai, senhor Fernando Borras Neto, já tinha adquirido
. Essa área aí doutor,
eu vou explicar para o senhor, em 25 anos ela é toda cercada, muito bem olhada, toda vida que eu tenho lá eles colocam gado, dá manutenção na cerca, corredor
. Não, nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar no nome eles, nem informação desse senhor. Sim, fiquei sabendo sim. Quem exerceu a posse nesses 25 anos até a morte do senhor Neném foi o ele e os filhos, depois da morte os filhos continuaram, nunca ninguém nesses 25 anos teve outra pessoa falando que é dono lá. ”
Grifei
.

No mesmo sentido, a testemunha
MARCOS AURÉLIO MENDONÇA PEDROSA
registrou que seu imóvel foi adquirido no ano de 1989 e é limítrofe à área de terras dos autores, destacando que já arrendou terra dos demandantes e ressalta que no momento da invasão, o imóvel litigioso continha gado em arrendamento pertencente à pessoa de Daniel. Confira:

“(...)
Desde 1989 quando eu adquiri uma propriedade lá eles são meus vizinhos. Eu divido com uma área deles
. Eles têm uma propriedade do lado esquerdo da MT100 divisa com o rio Araguaia, e uma área à direita da MT100, da qual eu adquiri 726 hectares e divido com 700 e poucos hectares deles. Sim
. Desde à época que estou lá eles criam vaca. Já, eu já aluguei deles há uns 04 ou 05 anos atrás para colocar meu gado lá temporariamente
. Não. Não. Sim. Barra do Garças. Eu soube que ela foi invadida em fevereiro e maio.
Em maio eu presenciei a invasão, estive lá na cerca com eles, não sei nominar quem era, e perguntei se tinha algum problema com a minha área, eles disseram que não, disseram que seriam novos proprietários dali
. No momento da invasão o senhor Daniel que tem uma propriedade lá próximo estava com o gado lá, até ele foi junto comigo para informar essas pessoas que tinha o gado lá e ia retirar. Lado direito a professora Katia, ao fundo o senhor Ney Pirillo e num trecho pequeno dela dividindo com o senhor Rubens, e do lado esquerdo eu, Marcos Pedrosa, na frente a MT100.”

Como se denota e muito bem salientado pelo juízo singular, a prova testemunhal demonstra satisfatoriamente
o esbulho
praticado pela parte requerida, assim como a
data do ato de violência praticado contra a posse
, ocorrido em dois momentos, nos meses de fevereiro e maio deste ano de 2022.

No mesmo sentido, por meio do Boletim de Ocorrência de
ID nº 144977652
foi confirmada a data das primeiras invasões à posse, ocorridas em
09/02/2022
e
25/02/2022
, conjuntura que demonstra a ocorrência do suposto esbulho a menos de ano e dia.

Confira-se trecho dos termos de declarações narradas no Boletim de Ocorrência da invasão ocorrida em
24/05/2022
(
ID nº 7 144977652
):

Portanto, denota-se que de acordo com o solicitante e testemunha, visualizaram no período da manhã deste dia (02/05/22), Roque, em companhia de 08 ou mais homens, armados, invadiu e apossou-se de parte da terra pertencente ao declarante e sua família, pois ele arrombou o cadeado da porteira e levou para o local um contêiner em uma carreta, onde se encontra alojado com homens armados.

Desta forma, restaram demonstrados a posse dos agravados, o esbulho e data da ocorrência de esbulho, logo, a manutenção da liminar possessória deve ser mantida.

No mais, é importante salientar que nada impede ao Juízo declarado competente (Barra do Garças-MT),
reanalisar
a liminar possessória objeto deste recurso, extraída da Ação de
Reintegração de Posse nº 1004276-96.2022.8.11.0004
, após fazer um comparativo com a liminar concedida no processo de
Interdito Proibitório com Pedido de Urgência Incidental nº 1000508-14.2022.8.11.0021
(declarada prejudicada), diante das as provas testemunhais colhidas nos dois processos.

Ainda, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração juntados aos autos (
ID nº 143099689
ID nº 135537703 e 144983651
)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023